Tribunal: TJBA
Processo: 8055991-04.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8055991-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER AQUINO DE SANTANA Advogado(s): Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, ajuizada por Antonio Wagner Aquino de Santana, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao auxílio-transporte não adimplido pelo Estado da Bahia, inicialmente processada perante a Seção Cível de Direito Público com fundamento no art. 516, I, do CPC e art. 92, I, “f”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de título formado em mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O colegiado da Seção Cível de Direito Público firma, no julgamento do Agravo Interno nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, entendimento de que o Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar execuções individuais de títulos coletivos, ainda que formados em ação mandamental coletiva. A competência para executar individualmente o título formado em mandado de segurança coletivo é dos órgãos judiciais de primeira instância, no foro do domicílio da parte exequente. A incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhecida a incompetência absoluta, com determinação de remessa dos autos à Diretoria de Distribuição do 1º Grau para redistribuição a uma Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente. Tese de julgamento: A execução individual de título coletivo formado em mandado de segurança coletivo compete aos órgãos de primeira instância. O Tribunal de Justiça não detém competência originária para processar execuções individuais decorrentes de mandado de segurança coletivo. A incompetência absoluta pode e deve ser reconhecida de ofício, com remessa dos autos ao juízo competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, voto do Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8055991-04.2023.8.05.0000, ajuizado por ANTONIO WAGNER AQUINO DE SANTANA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DECLARAR A INCOMPETÊNCIA do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,.